Tribunal: TJES
Processo: 5004303-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004303-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMERSON FRACAROLI e outros

AGRAVADO: J B DA SILVA SUCATAS CAPIXABA - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO CORRIGIDA DE OFÍCIO. TERMO FINAL DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, fixou o valor atualizado do débito em R$ 24.057,13 e indeferiu o pedido de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao ser alterada, de ofício, a base de cálculo dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se o termo final da incidência de juros e correção monetária deve ser a data da impugnação, em razão da alegada demora no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A correção da base de cálculo dos honorários, de ofício, pelo juízo de origem, não configura julgamento extra petita, por tratar-se de adequação ao título executivo, cuja determinação expressa foi a incidência sobre o "valor total consignado", apurado documentalmente em R$ 107.008,00.

4.
A atuação judicial encontra respaldo nos arts. 141 e 492 do CPC, sendo legítima a intervenção do magistrado para assegurar a fiel execução do título, sobretudo diante de erro material evidente e prova documental inequívoca.
5.
A fixação do termo final para incidência de juros e correção monetária deve observar a jurisprudência do STJ firmada no Tema Repetitivo 677, segundo a qual tais encargos persistem até o efetivo pagamento ao credor, não havendo interrupção pela mera apresentação de impugnação ou pelo depósito judicial para garantia do juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz pode corrigir, de ofício, a base de cálculo dos honorários advocatícios quando constatado erro material, desde que em conformidade com o título executivo.

2. A incidência de juros e correção monetária subsiste até o efetivo pagamento ao credor, sendo irrelevante a simples apresentação de impugnação ou o depósito judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 141, 492 e 1.015, parágrafo único
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 677; TJMG, AI-Cv 1.0000.24.204365-1/003, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 07.10.2025; TJMG, AI-Cv 1.0000.25.015528-0/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 14.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EMERSON FRACAROLI
e
MARIA JORDANIA BEZERRA DE OLIVEIRA FRACAROLI
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5001910-76.2022.8.08.0011 ajuizado por
JB DA SILVA SUCATAS CAPIXABA - ME
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, declarou que o valor atualizado do débito perfaz a quantia de R$ 24.057,13 (vinte e quatro mil e cinquenta e sete reais e treze centavos) e indeferiu o pedido de parcelamento do débito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

De início, afasto a
preliminar de não cabimento do recurso arguida em contrarrazões.
A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução, desafia, de fato, o recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Portanto, conheço do recurso.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença visando à cobrança de honorários sucumbenciais e multa processual, fixados na Ação de Consignação em Pagamento nº 0013013-44.2017.8.08.0011. Naquela demanda, a sentença, transitada em julgado, condenou os ora Agravantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o "valor total consignado", percentual posteriormente majorado para 12,5% (doze e meio por cento) em sede de apelação.

Iniciado o cumprimento de sentença com base no valor de R$ 48.596,67 (quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), os Agravantes apresentaram impugnação, alegando excesso de execução, notadamente quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária.

A decisão agravada ao julgar a impugnação, rejeitou os argumentos dos executados e, de ofício, corrigiu a base de cálculo dos honorários, estabelecendo que o "valor total consignado", conforme extratos bancários, foi de R$ 107.008,00 (cento e sete mil e oito reais), e não o montante inicialmente executado. Com base nesse novo valor, atualizou o débito para R$ 24.057,13 (vinte e quatro mil e cinquenta e sete reais e treze centavos).

Em suas razões de Id nº 12802898, a parte Agravante alega, em suma, que:
i)
a decisão agravada incorreu em erro material e julgamento
extra petita
ao alterar, de ofício, a base de cálculo dos honorários advocatícios para R$ 107.008,00;
ii)
o valor correto seria aquele inicialmente executado, pois o montante de R$ 107.008,00 jamais fora ventilado nos autos;
iii)
o termo final para a incidência de juros e correção monetária deveria ser a data da apresentação da impugnação, em razão da demora processual no seu julgamento.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão.

Contrarrazões apresentadas por JB DA SILVA SUCATAS CAPIXABA - ME no Id nº 12902383, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se a verificar a correção da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente no que tange à base de cálculo dos honorários e ao termo final de incidência dos consectários legais.

Por meio da decisão lançada no Id n. 12893339, o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante foi indeferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id nº 12893339), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A tese principal dos Agravantes é a de que o juízo
a quo
teria proferido decisão
extra petita
ao alterar, de ofício, a base de cálculo da execução. Contudo, sem razão.

O princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do CPC, veda ao juiz decidir fora dos limites propostos pelas partes. Todavia, a adequação dos cálculos executórios aos exatos termos do título judicial transitado em julgado é matéria de ordem pública, passível de ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure julgamento
extra petita
. O papel do juiz na fase executiva é, precipuamente, zelar pelo fiel cumprimento da obrigação contida no título.

No caso, o título executivo (sentença e acórdão) determinou, de forma expressa e inequívoca, que os honorários sucumbenciais incidiriam sobre o "
valor total consignado
". A decisão agravada, ao compulsar os extratos da conta judicial (anexados no Id 12804890), constatou que a soma histórica dos depósitos nominais realizados pela parte Agravada totalizava
R$ 107.008,00
. O valor de R$ 48.596,67, utilizado inicialmente, correspondia apenas a um saldo remanescente, e não ao total das consignações.

Portanto, o magistrado de primeiro grau não inovou na lide nem julgou fora do pedido, apenas corrigiu um erro material evidente para garantir que a execução observasse estritamente o comando do título judicial. A apuração fática do juízo encontra respaldo direto na prova documental constante dos autos, não havendo que se falar em erro material ou em valor arbitrário.

No que tange ao termo final para a incidência de juros e correção monetária, melhor sorte não assiste aos Agravantes. A alegação de que a demora no julgamento da impugnação deveria cessar a fluência dos consectários legais carece de amparo jurídico.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 677), a mora do devedor somente é purgada com o efetivo pagamento da obrigação, sendo que o depósito judicial para garantia do juízo ou a mera apresentação de defesa não têm o condão de interromper a incidência dos juros e da correção monetária.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios é uníssona, a exemplo dos seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - AUSÊNCIA - REVISÃO DA TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO 677 DO STJ - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ATÉ O EFETIVO REPASSE DOS VALORES AO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO. Segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado por meio do Tema 677, a purga da mora não se consuma com a simples penhora ou depósito judicial realizado para fins de garantia do juízo, de modo que
os juros de mora devem incidir até a efetiva satisfação do credito, ou seja, até a entrega dos valores ao credor
. Ausente a quitação integral do débito exequendo, deve ser mantido o cumprimento de sentença face ao devedor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.204365-1/003, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2025, publicação da súmula em 13/10/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. [...]
O depósito judicial realizado para garantia do juízo não exclui a incidência de juros e correção monetária até a liberação dos valores ao credor
. A impugnação aos cálculos deve ser rejeitada quando não demonstrada incorreção técnica apta a afastar os critérios fixados na sentença ou no título executivo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.015528-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 14/05/2025, publicação da súmula em 20/05/2025).

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão recorrida, que se mostra devidamente fundamentada e em conformidade com o título executivo e com o ordenamento jurídico.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EMERSON FRACAROLI
e
MARIA JORDANIA BEZERRA DE OLIVEIRA FRACAROLI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar